Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminarmente pedido de imissão na posse. Em vista de eventual intempestividade do recurso e que possa constituir óbice ao conhecimento, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403